Tribunal: TJSP
Processo: 2281323-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – Decisão agravada que tornou sem efeito a contestação ofertada diante da sua intempestividade – Hipótese dos autos que não se subsume ao rol do art. 1.015 do CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – Aplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Urgência na sua apreciação – NULIDADE DA CITAÇÃO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – Decisão agravada que tornou sem efeito a contestação ofertada diante da sua intempestividade – Hipótese dos autos que não se subsume ao rol do art. 1.015 do CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – Aplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Urgência na sua apreciação – NULIDADE DA CITAÇÃO – Suscitada em preliminar de contestação a nulidade da citação, antes de deixar de receber a resposta da parte ré, deve o Magistrado a quo apreciar a defesa processual – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281323-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante LUIZA MITSUKO
MORITA HAGIO - ME, é agravado COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281323-48.2019.8.26.0000 -Voto no 28774 - cadh
2
Voto no 28774
Agravo de Instrumento no 2281323-48.2019.8.26.0000
Comarca: Cotia 1a Vara Cível
Agravante: Luiza Mitsuko Morita Hagio ME
Agravada: Companhia Ultragaz S/A
Juiz 1a Inst.: Dr. Seung Chul Kim
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPRA E VENDA

Decisão agravada que tornou sem efeito a contestação ofertada
diante da sua intempestividade Hipótese dos autos que não se
subsume ao rol do art. 1.015 do CPC
TAXATIVIDADE
MITIGADA Aplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos
Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT

Urgência na sua apreciação NULIDADE DA CITAÇÃO
Suscitada em preliminar de contestação a nulidade da citação,
antes de deixar de receber a resposta da parte ré, deve o
Magistrado a quo apreciar a defesa processual
RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Agravo
de
instrumento
tirado
por
LUIZA
MITSUKO MORITA HAGIO ME contra a respeitável decisão de fls. 68 dos autos
originários que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com
cobrança de multa movida por COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, tornou sem efeito
a contestação diante da sua intempestividade, bem como determinou que as
partes especificassem as provas que pretendem produzir.
Sustenta, em síntese, que a contestação ofertada
é tempestiva, tendo em vista a nulidade da citação da empresa agravante, que já
não mais existe de fato, não realizada na pessoa de seus sócios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281323-48.2019.8.26.0000 -Voto no 28774 - cadh
3
Pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo
e, ao final, pelo provimento recursal, para que reconhecida a nulidade da citação,
com regular prosseguimento da demanda.
Foi deferido o efeito suspensivo/ativo.
Intimada,
a
parte
agravada
apresentou
contraminuta (fls. 13/17).
É o relatório, passo ao voto.
I -- Cumpre consignar que a decisão agravada
não consta do rol taxativo das decisões interlocutórias passíveis de impugnação
por meio de recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do
CPC/2015, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281323-48.2019.8.26.0000 -Voto no 28774 - cadh
4
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.”
(sem grifos no original)
No caso dos autos, a decisão agravada deixou de
receber a contestação, ante sua intempestividade, não se subsumindo, portanto,
ao dispositivo acima transcrito.
Todavia, recentemente, o C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.704.520/MT1 e
1.696.396/MT2, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de
que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a
interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão na apelação, requisito que, in casu, se
verifica na hipótese dos autos.
II
De início, concedo os benefícios da justiça
gratuita, apenas para fins de processamento do agravo de instrumento, tendo em
vista que o pedido ainda não mereceu desate em primeiro grau, sob pena de
supressão de instância.
O recurso comporta provimento.
Suscitada em preliminar de contestação a
nulidade de citação, nos termos do art. 337, I, do CPC, sua análise é prejudicial,
haja vista que, acolhida, não há falar em intempestividade da resposta ofertada.
Até
porque,
embora
ao
comparecer
1 REsp no 1.704.520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.
2 REsp no 1.696.396/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281323-48.2019.8.26.0000 -Voto no 28774 - cadh
5
espontaneamente nos autos, a parte ré se dê por citada, suprindo o vício, é certo
que, acolhida a defesa preliminar, se impõe a devolução do prazo para contestar,
nos termos do art. 239, §1o, do CPC.
Assim, antes de deixar de receber a contestação
em razão da certidão da z. Serventia acerca de sua intempestividade (fls. 67 dos
autos originários), cabe ao MM. Juízo a quo apreciar a preliminar de nulidade de
citação da empresa ré.

Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator